Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto o §4o do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias já manifestaram entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução. Apreendida quantidade e natureza de droga que, embora não autorize a redução da pena em seu patamar máximo, não se revela extraordinariamente excessiva, e sendo favoráveis as demais circunstâncias, razoável a aplicação da fração de 1/3 de redução da pena.
2. Nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, e §o 3, do Código Penal, aplica-se o regime inicial aberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos, não reincidente e com as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma favoráveis.
3. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.